Tribunal: TJDFT
Processo: 0011230-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 3o, INC. I, DO CPC.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
3. Levando-se em conta o valor da causa, conclui-se que a majoração dos honorários em sede recursal não ultrapassa a primeira faixa referente ao inc. I do § 3o do art. 85 do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.
4. Embargos de declaração rejeitados.